Tribunal: TRF3
Processo: 5001168-81.2024.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
12/549)

5001168-81.2024.4.03.6113

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001168-81.2024.4.03.6113

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CARLOS PEREIRA LUNDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS PEREIRA LUNDES

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EPI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de ausência de interesse de agir, negou provimento ao recurso da Autarquia e deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria especial desde a DER (25.10.2023), com reconhecimento de períodos de atividade especial.

A Autarquia sustenta a ausência de interesse de agir à luz do Tema 1124/STJ. Requer, subsidiariamente, o afastamento do reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes nocivos em razão de EPI eficaz e a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante do prévio requerimento administrativo, à luz dos Temas 350/STF e 1124/STJ; (ii) saber se é devido o reconhecimento do tempo de serviço especial, considerados a exposição a agentes nocivos e a alegação de eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.

O STF, no Tema 350, fixou a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias.

O STJ, no Tema 1124, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto, com documentação mínima suficiente à análise do pedido, sendo insuficiente a mera formalização desacompanhada de elementos essenciais.

No caso concreto, o segurado apresentou requerimento administrativo instruído com elementos suficientes, inclusive com controvérsia sobre os períodos especiais posteriormente reconhecidos em juízo, além de requerimento de produção de prova e diligências junto ao INSS.

Verifica-se que a matéria submetida ao Judiciário corresponde àquela previamente levada à Administração, não havendo inovação fática relevante. Está configurado o interesse de agir.

Quanto ao reconhecimento do tempo especial, restou comprovada a exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos e biológicos, conforme laudos e PPP.

O uso de EPI não afasta automaticamente a especialidade. Nos termos do Tema 555/STF, a neutralização da nocividade deve ser efetiva.

O STJ, no Tema 1090, fixou que a indicação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em regra, a especialidade, cabendo ao segurado demonstrar sua ineficácia, sendo que, em caso de dúvida, a conclusão deve ser favorável ao trabalhador.

No caso, não há comprovação inequívoca da eficácia do EPI para neutralizar os agentes nocivos. Ademais, em relação ao agente ruído, a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade.

A perícia indireta é admitida quando inviável a produção de prova direta, não podendo o segurado ser prejudicado pela ausência de documentos decorrente da inatividade da empresa.

Demonstrado o exercício de atividade especial por período suficiente, é devida a concessão da aposentadoria especial desde a DER.

As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar. Agravo interno desprovido. Mantida a concessão da aposentadoria especial desde a DER.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo apto, com documentação mínima suficiente à análise do pedido; 2. A correspondência entre os fatos e provas apresentados na via administrativa e judicial caracteriza o interesse de agir; 3. A indicação de EPI eficaz não afasta a especialidade quando não comprovada a efetiva neutralização da nocividade, especialmente em relação ao agente ruído; 4. A dúvida quanto à eficácia do EPI deve ser resolvida em favor do segurado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; EC no 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124); STJ, REsp 2.082.072/RS (Tema 1090); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP; STJ, REsp 1.677.737/RJ; STF, HC 144187 AgR; STJ, RMS 63.004/DF.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001168-81.2024.4.03.6113

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: CARLOS PEREIRA LUNDES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS PEREIRA LUNDES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática que rejeitou a matéria preliminar, negou provimento ao recurso autárquico e deu provimento à apelação do autor para condenar o ente autárquico à concessão da aposentadoria especial, desde a DER (25.10.2023), mediante a averbação como atividade especial dos períodos de 01.09.1992 a 08.07.1995 e de 10.08.2011 a 31.08.2023.

Em suas razões de agravo, sustenta o INSS em síntese, ser necessária a interposição do presente recurso para o acesso às instâncias superiores e afirma que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que impõe-se o reconhecimento da falta de interesse de agir e consequente extinção do processo sem resolução do mérito, à luz do Tema no1124 do C. STJ. Na eventualidade, requer seja afastado o reconhecimento do labor nocivo por exposição a agentes químicos, haja a existência de EPI eficaz, bem como afastada a condenação ao pagamento da verba honorária.

Instada à manifestação, a parte agravada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Insurge-se a Autarquia Previdenciária em face de decisão monocrática do Relator, proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil.

Prefacialmente, impõe-se a verificação do interesse de agir da parte autora, à luz do julgamento do Tema no1124 do C. STJ, como pretende a parte agravante.DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, que pode ser conhecida e resolvida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, sem que se operem os efeitos da preclusão, por força do art. 485, caput, VI, e § 3o, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado."

Nesse exato sentido, cito precedente do c. STJ:

"CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ABERTURA DE PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA PROFERIDA PELO ÓRGÃO PLENO DA CORTE DE CONTAS. MANDAMUS DIRECIONADO APENAS CONTRA O RELATOR DO RESPECTIVO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APONTADA AUTORIDADE COATORA. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO. ART. 485, § 3o, DO CPC. EXTINÇÃO DO WRIT SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

3. Cuidando-se a questão relativa à legitimidade ad causam de inegável matéria de ordem pública, nada obsta seja ela, mesmo de ofício, conhecida e resolvida nos domínios do ordinário apelo ora examinado. Assim o permite, diga-se, o disposto no § 3o do art. 485 do vigente CPC, portador da seguinte redação (que, na sua essência, reproduz aquela antes prevista no art. 267, § 3o, do revogado CPC/73): "O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado". Na espécie, ressalte-se, a matéria concernente às condições da ação está prevista no inciso VI do normativo em comento.

4. No ponto, é prestadia a lição de ARRUDA ALVIM, ao sublinhar que, "por exemplo, são questões de ordem pública a ausência de pressupostos processuais, do interesse de agir e da legitimidade passiva ou ativa, ou a presença de perempção, litispendência ou coisa julgada (matérias do art. 485, IV, V e VI, do CPC/2015). O texto do art. 485, § 3o, é esclarecedor nesse sentido, permitindo que o juiz conheça dessas questões de ofício em qualquer grau de jurisdição. Em sede de recurso, diz-se, isso ocorre por força do efeito translativo, que emanaria do princípio inquisitivo, em contraposição ao efeito devolutivo, extraído do princípio dispositivo" (Manual de direito processual civil. 18. ed., São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 1214).

(...)

6. Recurso ordinário conhecido para, de ofício, extinguir a presente ação de segurança, sem a resolução de seu mérito, a teor do art. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09.

(RMS n. 63.004/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.)" g.n.

O C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assentou orientação no sentido de que a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado (Tema 350/STF). No próprio julgado restaram fixados os critérios a serem observados nas ações ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, conforme se observa da ementa, in verbis:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às açõesajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(Tribunal Pleno, RE 631.240/MG, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, j. em 03/09/2014, m.v., julgado com Repercussão Geral, DJe-220 Divulgado 07/11/2014, Publicado 10/11/2014)" g.n.

Com a modulação dos efeitos da r. decisão, para as demandas ajuizadas anteriormente a 03.09.2014, ainda que não houvesse o prévio requerimento administrativo, a apresentação de contestação pela Autarquia Previdenciária impugnando o mérito configuraria o interesse de agir da parte autora, em razão da pretensão ter sido resistida.

Por corolário, às demandas ajuizadas após o marco temporal fixado, 03.09.2014, a ausência de prévio requerimento administrativo configura a ausência de interesse de agir da parte requerente.

É este, inclusive, o entendimento desta e. Décima Turma. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO DOENÇA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Ação ajuizada após o julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral.

2. A questão acerca da exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão de benefício previdenciário, restou decidida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014.

3. Buscando a autoria a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença em ação ajuizada após 03.09.2014, deveria comprovar que formulou requerimento administrativo anterior e contemporâneo ao ajuizamento da presente demanda, a fim de legitimar o seu interesse de agir.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

5. Apelação prejudicada.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5182940-95.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 15/12/2021, Intimação via sistema DATA: 17/12/2021)"

O interesse de agir é uma condição processual correlata à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao autor da ação. Assim sendo, para o exercício do direito de ação previdenciária, faz-se necessária a firmação de lesão a esse direito, pois é a existência de um conflito de interesses que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.

Avançando sobre a questão relativa ao interesse de agir, seguindo as balizas pretorianas já estabelecidas, o c. STJ, em sessão realizada em 22.05.2024, acolheu questão de ordem suscitada pelo Rel. Min. Herman Benjamin no julgamento do Tema 1124/STJ, para alterar a delimitação da questão ali afetada para julgamento, que passou a constar "Caso superada a ausência de interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária" g.n.

Nesse diapasão, decidiu a 1a Seção da Corte Cidadã, no âmbito dos REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, fixar quanto a este ponto as seguintes teses jurídicas, com grifos originais:

"1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão ("indeferimento forçado") pode levar ao indeferimento imediato por parte do INSS.

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando este levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juiz como apta, por si só, a levar à concessão do benefício."

Da leitura das teses jurídicas fixadas, a partir da exigência de prévio requerimento administrativo já estipulada no julgamento do Tema 350/STF, constata-se no Tema 1124/STJ a necessidade de qualificação do aludido requerimento administrativo como apto a viabilizar a compreensão e análise do conjunto da postulação.

Isto é, da leitura conjunta do Tema 350/STF e do Tema 1124/STJ, a mera existência de um prévio requerimento administrativo é insuficiente à aferição do interesse de agir do segurado, que somente exsurge efetivamente a partir da sua aptidão para o deslinde da controvérsia posta em juízo, com a apresentação dos mesmos documentos e fatos que embasam a pretensão veiculada à exordial.

No caso vertente, verifica-se a instrução destes autos com a cópia integral do processo administrativo, no bojo do qual apresenta-se encartado requerimento formulado pelo segurado, que tornou controversa a especialidade dos mesmos períodos de labor nocivo reconhecidos nestes autos, inclusive com requerimento para a produção de justificação administrativa (ID 345187423- fls. 61/71).

Verifica-se, portanto, que a controvérsia em debate nestes autos, quanto ao labor especial dos intervalos laborais reconhecidos como atividade especial, de 01.09.1992 a 08.07.1995 e de 10.08.2011 a 31.08.2023, foi submetida à prévia consideração da Autarquia Previdenciária, não havendo que se falar em ausênciad e interesse de agir.

Rejeito portanto a questão preliminar.

Posta essa baliza, tenho que o agravo interposto não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema, cuja transcrição segue:

"(...) DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

De início, impõe-se destacar que o exame da utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) passou a ser exigido para fins de aferição da intensidade do agente agressivo e, consequentemente, caracterização do tempo especial, a partir da edição da MP n° 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n° 9.732, de 11.12.1998, que alterou o § 2o do artigo 58 da LBPS. Assim, apenas para período laboral posterior a 03.12.1998 é que a informação relativa ao EPI eficaz passou a fundamentar o afastamento da especialidade do labor em favor do INSS.

No entanto, a discussão sobre o uso de EPI eficaz encontra-se balizada pelo C. STF no julgamento do ARE n° 664.335, Rel. Ministro Luiz Fux, sob os auspícios da repercussão geral, tendo sido cristalizadas duas teses do Tema 555/STF: (i)"a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial"; (ii) "a segunda tese fixada (...): na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria". (ARE 664335, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04.12.2014, publ. 12.02.2015, trâns. julg. 04.03.2015).

A 1a Seção do C. STJ, por unanimidade, afetou o REsp no 2.082.072/RS sob o rito dos recursos repetitivos, trazendo nova delimitação à controvérsia objeto do Tema no 1090, em substituição ao recurso especial originariamente afetado.

Assim, em julgamento realizado em 09.04.2025, com publicação no DJen de 22.04.2025, foram aprovadas as seguintes teses no Tema 1090/STJ:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor"

Excepcionam-se, nos termos do item I da tese firmada e do exame do voto do acórdão respectivo, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, as hipóteses nas quais é irrelevante a discussão sobre a eficácia do EPI - uma vez que as condições do labor permaneceriam nocivas à saúde do trabalhador mesmo com sua presença, não havendo eficácia suficiente à neutralização ou descaracterização do trabalho em condições especiais, tornando-se inócua a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI). São elas:

(a) Ruído, diante da tese firmada no julgamento do Tema n° 555 do C. STF;

(b)Enquadramento pela categoria profissional, devido à presunção absoluta de sua nocividade;

(c) Períodos laborais anteriores à edição da MP n° 1.729, de 02.12.1998, convertida na Lei n° 9.732, de 11.12.1998;

(d) Agentes nocivos comprovadamente cancerígenos do grupo I da LINACH, nos termos do art. 68, § 4o, do Decreto no 3.048/99;

(e) Periculosidade (situações envolvendo a exposição do segurado ao agente nocivo eletricidade e vigilante, a exemplo), diante da inexistência de equipamentos capazes de descaracterizar o risco da atividade.

Por fim, ressalte-se que, nos termos do regulamento aplicável ao tema, somente será considerado eficaz o EPI que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade do agente e que esteja em conformidade com a NR-06 do MTE, além de observar os seguintes requisitos estabelecidos no art. 291 da Instrução Normativa INSS/PRES n° 128/2022:

"I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização"

(...)

SITUAÇÃO DOS AUTOS:

Cuida-se de demanda previdenciária objetivando o reconhecimento de tempo de atividade em condições especiais, com a condenação da Autarquia Previdenciária à concessão de aposentadoria especial / aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 25.10.2023 (ID 345187423 - fl. 01).

Passo ao exame dos períodos controversos, face às provas colacionadas aos autos:

- de 01.09.1992 a 08.07.1995

Empregador: FAMIS IND COM MAQUINAS E EMBALAGENS LTDA

Atividade: auxiliar de produção (operador de corte e vinco)

Provas: cópia da CTPS (ID 345187423 - fls. 12)

Laudo pericial indireto por similaridade (ID 345187563)

Agente nocivo: ruído de 91,94 dB(A)

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão por exposição ao agente nocivo ruído, nos termos dos códigos 1.1.5 do Anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 02.01.1996 a 23.03.2006

Empregador: CARTONAGEM SÃO LUIZ LTDA.

Atividade: serviços gerais (operador de corte e vinco)

Provas: cópia da CTPS (ID 345187423 - fls. 12) e

Laudo pericial (ID 345187563)

Agente nocivo: ruído de 91,94 dB(A)

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão por exposição ao agente nocivo ruído, nos termos dos códigos 1.1.5 do Anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 04.04.2006 a 09.06.2010

Empregador: CARTONADER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Atividade: operador de corte e vinco

Provas: cópia da CTPS (ID 345187423 - fls. 13) e

Laudo pericial (ID 345187563)

Agente nocivo: ruído de 98,11 dB(A)

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão por exposição ao agente nocivo ruído, nos termos dos códigos 1.1.5 do Anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 15.06.2010 a 30.06.2011

Empregador: CARTONAGEM CIRCULUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Atividade: operador de corte e vinco

Provas: cópia da CTPS (ID 345187423 - fls. 13) e

Laudo pericial (ID 345187563)

Agente nocivo: ruído de 96,94 dB(A)

Conclusão: possível o enquadramento do período laboral em questão por exposição ao agente nocivo ruído, nos termos dos códigos 1.1.5 do Anexo ao Decreto no 83.080/79.

- de 10.08.2011 a 31.08.2023

Empregador: ALESSANDRA APARECIDA DE CASTRO MANZATO

Atividade: agente funerário (“preparam cadáveres em urnas e as ornamentam. Executam a conservação de cadáveres por meio de técnicas de tanatopraxia ou embalsamento, substituindo fluidos naturais por líquidos conservantes”)

Provas: cópia da CTPS (ID 345187423 - fls. 14); PPP (ID 345187423 – fls. 93/94, com emissão em 23.10.2023) - anexo ao processo administrativo DER 25.10.2023

Agentes nocivos: naftaleno (de 10.08.2011 a 31.08.2023); formol, bactérias, fungos, vírus, protozoários (24.04.2023 a 31.08.2023)

Conclusão: possível o enquadramento do período em questão como atividade especial, pela exposição a agentes nocivos químicos e biológicos, nos termos dos códigos 1.0.19 e 3.0.1, todos do Anexo IV do Decreto no 3.048/99.

Observo, nesse ponto, que para a finalidade de conversão em comum, pelo fator 1,4, possível somente a consideração do período até 12.11.2019, nos termos do art. 25, §2o da EC no 103/2019.

A perícia indireta ou por similaridade é admitida nos casos em que a empresa encerrou suas atividades e não há outro meio para demonstrar a especialidade do labor, não podendo o segurado sofrer as consequências pela inatividade do seu local de trabalho.

Ressalte-se que o laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, uma vez que realizado em parte in loco e mensura a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte autora.

Observa-se, ademais, que o autor instruiu o processo administrativo com comprovante de baixa ou inatividade perante a Receita Federal do Brasil relativamente a primeira empregadora, requereu a admissão de prova por similaridade e postulou a abertura de exigência junto ao ente autárquico, tendo ainda comunicado que, quanto às empresas em atividade, não obteve acesso aos respectivos PPPs, motivo pelo qual formulou pedido para que o INSS oficiasse tais empregadoras a fim de que procedessem à sua apresentação ou procedesse à realização de perícia nos locais (ID 345187423 – fls. 46/70).

Assim, a situação apresentada se amolda àquela descrita no tópico "2.2." do acórdão de julgamento do Tema no 1124 do STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP e REsp 1.913.152/SP, 1a Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025, in verbis:

"(...) 2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.(...)" g.n.

A utilização de metodologia diversa não descaracteriza a especialidade, uma vez que demonstrada a exposição aos agentes nocivos, por meio da perícia judicial e do PPP apresentado, documento que reúne as informações laborais do trabalhador, sua exposição a agentes nocivos conforme indicação do laudo ambiental da empresa empregadora, com o nome do profissional legalmente habilitado, responsável pela elaboração dessa perícia e a assinatura da empresa ou do preposto respectivo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: Ap - Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia - 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 07.12.2018; Ap - Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira - 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19.07.2017.

Atente-se à regularidade formal dos documentos apresentados, inexistindo necessidade de contemporaneidade do formulário ou laudo ao período de exercício da atividade insalubre, à falta de previsão legal nesse sentido e de comprovação de significativa alteração no ambiente laboral.

Cumpre esclarecer que os agentes químicos não exigem mensuração, em face do aspecto qualitativo da exposição, conforme previsto no Anexo n° 13 da NR-15, aprovada pela Portaria n° 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. A este respeito, inclusive, por diversas vezes já me manifestei, dentre as quais cito: ApCiv 5004712-11.2023.4.03.6114, j. 26.03.2025, DJe 28.03.2025; ApCiv 5005584-13.2023.4.03.6183, j. 27.11.2024, DJe 29.11.2024.

Quanto aos agentes comprovadamente cancerígenos, constantes no Grupo 1 da LINACH, necessário atentar-se à tese firmada no julgamento do Tema no 170/TNU:

"A redação do art. 68, § 4o, do Decreto 3.048/99 dada pelo Decreto 8.123/2013 pode ser aplicada na avaliação de tempo especial de períodos a ele anteriores, incluindo-se, para qualquer período: (1) desnecessidade de avaliação quantitativa; e (2) ausência de descaracterização pela existência de EPI".

Frise-se ainda que, para os períodos reconhecidos nos autos como sendo de atividade especial, não há informação concreta e comprovada de que o EPI utilizado no labor era de fato eficaz à neutralização dos agentes nocivos. Havendo dúvida ou divergência sobre a sua real eficácia, a conclusão deve ser pela especialidade do labor, nos termos do Tema no 1090/STJ.

Por fim, ressalte-se que, no julgamento do Tema n° 998, o C. STJ fixou a tese segundo a qual o "Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial".

CONCLUSÃO

Somados apenas os períodos de atividade especial reconhecidos nestes autos, constata-se que, atéa DER em25.10.2023, a parte autora contava com 26 anos, 8 meses e 24 dias de labor insalubre, suficiente à concessão de aposentadoria especial (Lei no 8.213/91, art. 57).

(...)"

Por oportuno, observa-se que sendo a decisão singular recorrível via agravo interno (art. 1.021, caput, do CPC), não fica prejudicado o princípio da colegialidade.

Nesse sentido, já decidiu o STJ que “eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno" (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 30.08.2017; REsp 1677737/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 29.06.2018).

A Corte Suprema, por sua vez, assevera que “a atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte” (HC 144187 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, DJe 13.06.2018).

Refutam-se, as alegações do INSS.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, rejeito a questão preliminar enego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APTO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. EPI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que rejeitou preliminar de ausência de interesse de agir, negou provimento ao recurso da Autarquia e deu provimento à apelação da parte autora para conceder aposentadoria especial desde a DER (25.10.2023), com reconhecimento de períodos de atividade especial.

A Autarquia sustenta a ausência de interesse de agir à luz do Tema 1124/STJ. Requer, subsidiariamente, o afastamento do reconhecimento de atividade especial por exposição a agentes nocivos em razão de EPI eficaz e a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se está configurado o interesse de agir diante do prévio requerimento administrativo, à luz dos Temas 350/STF e 1124/STJ; (ii) saber se é devido o reconhecimento do tempo de serviço especial, considerados a exposição a agentes nocivos e a alegação de eficácia do EPI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 485, VI e § 3o, do CPC.

O STF, no Tema 350, fixou a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para caracterização do interesse de agir em demandas previdenciárias.

O STJ, no Tema 1124, estabeleceu que o requerimento administrativo deve ser apto, com documentação mínima suficiente à análise do pedido, sendo insuficiente a mera formalização desacompanhada de elementos essenciais.

No caso concreto, o segurado apresentou requerimento administrativo instruído com elementos suficientes, inclusive com controvérsia sobre os períodos especiais posteriormente reconhecidos em juízo, além de requerimento de produção de prova e diligências junto ao INSS.

Verifica-se que a matéria submetida ao Judiciário corresponde àquela previamente levada à Administração, não havendo inovação fática relevante. Está configurado o interesse de agir.

Quanto ao reconhecimento do tempo especial, restou comprovada a exposição a ruído acima dos limites legais e a agentes químicos e biológicos, conforme laudos e PPP.

O uso de EPI não afasta automaticamente a especialidade. Nos termos do Tema 555/STF, a neutralização da nocividade deve ser efetiva.

O STJ, no Tema 1090, fixou que a indicação de EPI eficaz no PPP descaracteriza, em regra, a especialidade, cabendo ao segurado demonstrar sua ineficácia, sendo que, em caso de dúvida, a conclusão deve ser favorável ao trabalhador.

No caso, não há comprovação inequívoca da eficácia do EPI para neutralizar os agentes nocivos. Ademais, em relação ao agente ruído, a declaração de eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade.

A perícia indireta é admitida quando inviável a produção de prova direta, não podendo o segurado ser prejudicado pela ausência de documentos decorrente da inatividade da empresa.

Demonstrado o exercício de atividade especial por período suficiente, é devida a concessão da aposentadoria especial desde a DER.

As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a preliminar. Agravo interno desprovido. Mantida a concessão da aposentadoria especial desde a DER.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir em matéria previdenciária exige prévio requerimento administrativo apto, com documentação mínima suficiente à análise do pedido; 2. A correspondência entre os fatos e provas apresentados na via administrativa e judicial caracteriza o interesse de agir; 3. A indicação de EPI eficaz não afasta a especialidade quando não comprovada a efetiva neutralização da nocividade, especialmente em relação ao agente ruído; 4. A dúvida quanto à eficácia do EPI deve ser resolvida em favor do segurado.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 485, VI e § 3o; CPC, art. 932; CPC, art. 1.021; Lei no 8.213/1991, art. 57; Decreto no 3.048/1999, art. 68, § 4o; EC no 103/2019, art. 25, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG (Tema 350); STF, ARE 664.335 (Tema 555); STJ, REsp 1.905.830/SP, REsp 1.912.784/SP, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124); STJ, REsp 2.082.072/RS (Tema 1090); STJ, AgInt no AREsp 999.384/SP; STJ, REsp 1.677.737/RJ; STF, HC 144187 AgR; STJ, RMS 63.004/DF.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a questão preliminar e negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão